Tribunal: TJDFT
Processo: 0725308-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725308-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DESIREE ROSA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DESIREE ROSA SANTOS contra decisão da 2a Vara Cível de Samambaia que, na ação de conhecimento no 0707676-90.2022.8.07.0009, movida em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A e OUTROS, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela visando a redução dos descontos em folha de pagamento e conta corrente para 30% da remuneração da agravante (ID 129474331, origem). Nas razões recursais (ID 37814042), alega ter ingressado com ação de conhecimento, com base na Lei n. 14.181/2021, com a finalidade de assegurar o seu mínimo existencial já comprometido pelos empréstimos pactuados com a instituição financeira. Para tanto, narra ter apresentado plano de pagamento nos termos do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta que até a conclusão do procedimento de negociação e repactuação das dívidas precisa ter acesso a parte de sua remuneração, devendo ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela. Alega ser servidora pública aposentada do Distrito Federal, mas se encontra com 80% de sua renda mensal comprometida com dívidas perante a instituição financeira. Busca a preservação do mínimo existencial no patamar de 70% de seus rendimentos líquidos. Argumenta que o valor da dívida inserido na petição inicial (R$ 352.121,72) foi calculado a partir das informações que possui, por meio da multiplicação das prestações pendentes, incluídos juros. Defende que o procedimento previsto na Lei n. 14.181/21 prevê a apresentação de proposta pelo consumidor com o objetivo de transigir em audiência, na presença dos credores, prevalecendo o espírito conciliatório e, apenas quando a audiência restar infrutífera, caberá ao Juízo a elaboração de plano de pagamento compulsório, em que deve ser garantido o pagamento integral em, no máximo, cinco anos (art. 104-B, § 4o, CDC). Com tais argumentos, busca a antecipação da tutela para: a) determinar a suspensão de eventuais ações judiciais em curso ou posteriormente ajuizadas até a homologação do acordo; b) submeter as partes desde já ao plano provisório de pagamento, cujas parcelas somam R$ 2.563,97; c) subsidiariamente, determinar às requeridas que limitem o desconto a 30% dos seus rendimentos brutos, o que equivale a R$ 2.235,32, ou ao valor de R$ 3.558,08, preservando seu mínimo existencial. No mérito, a confirmação da medida. Ausência de preparo, tendo em vista a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a agravante pleiteia a reforma da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela visando a redução dos descontos em folha de pagamento e conta corrente para 30% da remuneração da agravante (ID 129474331, origem). Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Compulsando os autos, observa-se ter o douto julgador a quo determinado a emenda à inicial, com o fim de a autora apresentar plano de pagamento nos termos do art. 104-B do CDC, sob pena de indeferimento da tutela provisória. Alternativamente, caso a pretendesse apenas a suspensão/redução dos descontos, deveria a autora submeter a pretensão ao procedimento comum. Com a apresentação da emenda substitutiva com plano de pagamento, o magistrado entendeu por indeferir a tutela de urgência, porquanto a multiplicação da parcela proposta pela autora (R$ 2.563,97) por 60 meses (cinco anos), totaliza R$ 153.838,20, o que é insuficiente para a quitação da dívida atual, que alcança o patamar de R$ 352.121,72. Por conseguinte, determinou a designação de audiência de conciliação, prevista para 20/10/2022. No caso, conforme contracheque de ID 125392503, a autora é servidora pública aposentada do Distrito Federal e percebe renda mensal bruta de R$ 10.033,05. Percebe-se os descontos decorrentes dos empréstimos realizados perante o BRB nos valores de R$ 360,65, R$ 2.168,60 e R$ 263,29. Além disso, retira-se dos extratos bancários descontos adicionais em conta corrente oriundos de empréstimos bancários e dívidas de cartão de crédito (ID 125392502). Analisando os extratos bancários, todavia, não fica claro o valor mensalmente descontado de sua conta corrente, diante da existência de débitos diferentes a cada mês, impedindo, nesta fase processual, a confirmação da plausibilidade do direito invocado. Por exemplo, em março/22, houve o desconto de R$ 6.687,66 e de R$ 1.113,03, sob a rubrica DEB EMPRÉSTIMO 13. Em abril/22, por sua vez, foram descontados os valores de R$ 862,27, R$ 273,24 e R$ 1.874,70, como DEB EMPRÉSTIMO BENEFÍCIO, e de R$ 1.158,76, como DÉBITO BRB PARCELADO. O extrato referente ao mês de junho/22, por outro lado, contém os seguintes descontos: R$ 2.515,04, R$ 508,80 e R$ 2.038,47, sob a rubrica DEB EMPRÉSTIMO BENEFÍCIO e DÉBITO BRB PARCELADO (ID 37814043). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a possibilidade dos descontos em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, firmou tese no sentido de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Em arremate, considerando apenas os descontos efetuados em folha de pagamento, estes somam o total de R$ 2.792,54, equivalente a aproximadamente 36% dos rendimentos brutos da agravante, abatidos os descontos compulsórios. Logo, não observo a urgência do pleito, sobretudo porque já designada audiência de conciliação, em que poderá ser discutido o plano de pagamentos ofertado. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 30 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator